Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700049-70.2020.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEORGE SUGAI EMBARGADO: RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA D E S P A C H O GEORGE SUGAI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 24541962. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator